Tribunal: TJDFT
Processo: 0707934-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação cível. Ação monitória. Cédula de Crédito Bancário. Prova escrita idônea. Mora automática. Encargos contratuais. Seguro prestamista. Venda casada não configurada. Recurso desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Ação monitória proposta por instituição financeira visando à constituição de título executivo judicial referente a contrato de mútuo bancário.
2. Apelação interposta pela devedora alegando ausência de prova escrita suficiente, ilicitude de provas por violação de sigilo bancário, falta de planilha detalhada, inexistência de mora válida, abusividade de encargos e venda casada quanto ao seguro prestamista.
II. Questão Em Discussão
3. As questões centrais consistem em: (i) verificar se os documentos apresentados constituem prova escrita idônea para ação monitória (art. 700, I, CPC); (ii) analisar eventual violação de sigilo bancário; (iii) avaliar a suficiência dos demonstrativos de débito; (iv) apurar a necessidade de notificação prévia para constituição em mora; e (v) examinar a alegada abusividade de encargos contratuais e a suposta venda casada.
III. Razões De Decidir
4. A cédula de crédito bancário, acompanhada de demonstrativo de débito e extratos que evidenciam a movimentação financeira, constitui prova escrita apta à propositura da ação monitória, nos termos do art. 700, I, CPC, e da Súmula 247/STJ.
5. A apresentação, pelo banco, de extratos relativos às operações realizadas com o próprio cliente não configura violação de sigilo bancário, por tratar-se de dados comuns às partes.
6. A ausência de planilha discriminada pelo devedor impede a análise de alegação de excesso, conforme art. 702, §3o, CPC.
7. Em obrigações com termo certo, a mora é automática pelo simples inadimplemento (art. 397, CC).
8. Não configurada a “supressio”, por inexistir expectativa legítima de renúncia do crédito pelo credor.
9. A abusividade de encargos não foi demonstrada, cabendo à devedora o ônus da prova (art. 373, II, CPC).
10. O seguro prestamista não caracteriza venda casada quando facultada sua contratação, ainda que com taxa reduzida (art. 39, I, CDC).
11. Multa por embargos protelatórios mantida, nos termos do art. 1.026, §2o, CPC.
IV. Dispositivo E Tese
12. Preliminares rejeitadas.
13. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O contrato bancário, acompanhado de demonstrativos de débito e extratos de movimentação, constitui prova escrita suficiente para ação monitória. 2. A instituição financeira pode apresentar extratos bancários próprios sem violar sigilo bancário. 3. A mora se constitui automaticamente nas obrigações com termo certo de vencimento. 4. Não há venda casada quando facultada a contratação do seguro prestamista em condições diferenciadas.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, I; 702, §3o; 373, II; 1.026, §2o; CC, art. 397; CDC, art. 39, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993703, 0702358-89.2023.8.07.0010, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 30/04/2025, DJe 16/05/2025.